Tribunal: TJBA
Processo: 8085468-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085468-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL VELOSO VIANA FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS CHEAB RIBEIRO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA ALAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Manoel Veloso Viana Filho contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alagamento de imóvel, fundamentada na exclusão contratual de cobertura para danos causados por eventos climáticos. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da real causa do alagamento, supostamente relacionada a obras públicas de macrodrenagem realizadas pela CONDER no Rio Jaguaribe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que o alagamento do imóvel do autor teria sido causado, em parte, por intervenções humanas, o que afastaria a cláusula de exclusão de cobertura contratual prevista para eventos naturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à alegação de que o alagamento teria sido causado por intervenção humana, reconhecendo a validade da cláusula de exclusão de cobertura.

O embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza do recurso de embargos de declaração.

A ausência de produção de prova técnica em momento oportuno inviabiliza a pretensão de reabrir a discussão sobre a causa do alagamento com base em relatório técnico particular, apresentado tardiamente.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, apenas aqueles com potencial de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência do STJ (
EDcl
no MS 21.315-DF).

O pedido de prequestionamento é considerado atendido pela simples oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não configuradas as hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta suficientemente as questões centrais da controvérsia.

A tentativa de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

A ausência de produção de prova técnica na fase de instrução impede a utilização de documentos unilaterais apresentados apenas em fase recursal para infirmar cláusula contratual válida.

O prequestionamento fica configurado pela oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 757; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016, Info 585.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8085468-11.2019.8.05.0001
, em que é parte embargante
MANOEL VELOSO VIANA FILHO
e parte embargada
A
LIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça